Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGADA EXCLUSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL QUE RESTABELECE O DIREITO À EXECUÇÃO DO TÍTULO ORIGINÁRIO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada sob o fundamento de suposta falha na condução de ação coletiva que teria ocasionado a exclusão da parte autora apelante das listas de beneficiários do reajuste de 28,86% sobre a remuneração de policiais federais.
2. Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, em razão de decisão posterior da Justiça Federal que autorizou o prosseguimento da execução do título coletivo em favor da parte autora recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Insurgência recursal voltada ao afastamento da extinção do feito, ao reconhecimento de dano material, moral e de perda de uma chance, bem como à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir em ação indenizatória após decisão judicial superveniente que restabelece o direito de executar o título judicial originário; (ii) estabelecer se a situação configura hipótese de perda de uma chance indenizável; e (iii) verificar a correção da condenação da parte autora recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual exige a presença concomitante da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, devendo ser aferido à luz da situação fática e jurídica existente ao longo do processo, inclusive considerando fatos supervenientes relevantes.
6. A pretensão indenizatória deduzida possui caráter subsidiário, pois se fundamenta na alegada impossibilidade de execução do título coletivo, circunstância que deixou de existir após decisão superveniente da Justiça Federal que reconheceu o direito da parte recorrente de prosseguir na execução do crédito originário.
7. A decisão proferida em agravo de instrumento pela Justiça Federal possui eficácia imediata, nos termos do art. 995 do CPC, não sendo afastada pela mera possibilidade de interposição de recursos sem efeito suspensivo.
8. A eficácia imediata das decisões judiciais, nos termos do art. 995 do CPC, impede que a mera possibilidade de reforma futura da decisão prolatada pelo TRF-1, em sede de agravo de instrumento, sustente o prosseguimento da demanda indenizatória. 8.1. A manutenção simultânea da execução do título coletivo e de ação indenizatória implicaria risco de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
9. Restabelecida a via executiva principal, a indenização pretendida perde sua utilidade, configurando-se fato extintivo do interesse de agir, nos termos do art. 493 do CPC, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
10. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de perda definitiva e irreversível de uma probabilidade séria de obtenção de vantagem, o que não se verifica quando a oportunidade de satisfação do direito foi integralmente recuperada por decisão judicial superveniente.
11. Inexistindo dano irreversível ou prejuízo jurídico consolidado, não se configura ato ilícito nem nexo causal aptos a justificar indenização por danos materiais ou morais. 11.1. A propositura de cumprimentos de sentença pelos próprios autores evidencia a incompatibilidade com a pretensão indenizatória e reforça a perda do interesse processual.
12. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa os princípios da sucumbência e da causalidade, cabendo ao vencido suportar os encargos diante da extinção do feito por fato superveniente ligado à sua esfera de atuação e risco processual assumido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial superveniente que restabelece o direito de execução do título originário configura fato extintivo do interesse de agir em ação indenizatória de caráter subsidiário.
2. Não há perda de uma chance quando a oportunidade de satisfação do direito é recuperada por decisão judicial eficaz.
3. Reconhecida a perda superveniente do interesse processual, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com aplicação do princípio da sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 493, 995, 1.012, 82, §2o, 85, §§ 2o, 10 e 11; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AG 1009878-97.2019.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Rui Costa Gonçalves, j. 06.10.2025; STF, RE 612.043/PR (Tema 823); TJDFT, Acórdão 1948495, Rel. Vera Andrighi, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1974136, Rel. Sandra Reves, j. 26.02.2025.